Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711595-14.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO TELIS RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A parte agravante opôs os embargos de declaração (ID 70345668), buscando o reconhecimento da inaplicabilidade da suspensão do processo pelo Tema 1.300 do STJ. Decisão no ID 70067920. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado. O embargante afirma não se aplicar o Tema Repetitivo 1.300 do STJ, porque a ação foi distribuída em 2021, sendo ônus da parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito. Contudo, essa é exatamente a questão discutida no tema, tendo sido exarada ordem de suspensão dos processos individuais e coletivos que tratem de “[s]aber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, conforme consignado na decisão impugnada. Nesse contexto, deve ser mantida a determinação de sobrestamento da tramitação do presente processo até julgamento do julgado paradigma: REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE, TEMA REPETITIVO 1.300/STJ. A falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse da embargante de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator